Tribunal: TJMT
Processo: 1010014-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010014-38.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Interrupção, Lançamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargada, reconhecendo a prescrição quinquenal dos créditos tributários de IPTU e julgando extinta a execução fiscal, com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifiquem a sua correção, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não configura omissão ou contradição o inconformismo da parte embargante com a conclusão alcançada pelo v. acórdão, que enfrentou, de forma direta e fundamentada, a questão relativa à ausência de efeito interruptivo da citação dirigida a parte ilegítima, dado o caráter estritamente pessoal do ato previsto no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC,
arts
. 240 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema n. 980).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra o v. acórdão (Id. 367523373), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada, reconhecendo a prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos nas CDAs n. 1160516, n. 1283183 e n. 1507814, julgando extinta a execução fiscal n. 1034700-73.2023.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, o embargante alega: (i) omissão quanto à aplicação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN e do REsp n. 1.165.458/RS, que reconhecem o efeito interruptivo da citação válida em execução anterior extinta sem resolução do mérito, independentemente de quem figurasse no polo passivo; (
ii
) omissão quanto aos efeitos interruptivos da citação e à interpretação do art. 240 do CPC; e (
iii
) contradição na aplicação do Tema n. 980 do STJ, sem consideração da citação ocorrida na execução fiscal anterior.

A parte embargada apresentou
contrarrazões no
Id.
373655357
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra o v. acórdão (Id. 367523373), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada, reconhecendo a prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos nas CDAs n. 1160516, n. 1283183 e n. 1507814, julgando extinta a execução fiscal n. 1034700-73.2023.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante aponta omissão quanto à aplicação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN e ao entendimento consolidado no REsp n. 1.165.458/RS, omissão quanto à extensão dos efeitos interruptivos da citação e à correta interpretação do art. 240 do CPC, bem como contradição na aplicação do Tema n. 980/STJ, sem consideração do efeito interruptivo decorrente da citação havida na execução fiscal anterior.

Todas essas alegações, contudo, partem da equivocada premissa de que o v. acórdão teria silenciado sobre questões determinantes ou incorrido em proposições inconciliáveis, quando, em verdade, a análise dos autos revela quadro inteiramente diverso.

O v. acórdão embargado enfrentou, de modo direto e fundamentado, a questão jurídica central que ora se pretende reabrir sob o pretexto de vícios formais inexistentes, assentando que a interrupção prevista no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN pressupõe que o feito seja dirigido ao legítimo devedor, porquanto a citação é ato de efeito estritamente pessoal, conforme se depreende do seguinte trecho:
"Contudo, referida interrupção pressupõe que o feito seja dirigido ao legítimo devedor, porquanto a citação é ato de efeito estritamente pessoal, que alcança exclusivamente aquele contra quem o processo foi efetivamente direcionado."

No mesmo sentido, assentou que a Sociedade Hospitalar Cuiabana S/A não integrou o polo passivo da execução fiscal anterior, não foi citada nos respectivos autos e, por conseguinte, não poderia sofrer os efeitos de um ato processual que nunca lhe foi direcionado.

A discordância do embargante com essas conclusões não configura omissão nem contradição, mas sim irresignação com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada contradição na aplicação do Tema n. 980/STJ, cumpre recordar que a contradição pressupõe proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, não se confundindo com o antagonismo entre as razões do acórdão e os argumentos invocados pela parte, sendo certo que o v. acórdão aplicou, de forma coerente e harmônica, o Tema n. 980/STJ para fixar o termo inicial do prazo prescricional e o entendimento de que a citação de parte ilegítima não produz efeito interruptivo em relação ao verdadeiro contribuinte, sem que haja, nesse encadeamento lógico-jurídico, qualquer proposição interna inconciliável.

O que se observa, é o manifesto inconformismo da embargante com a conclusão alcançada, revelando o propósito de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios formais inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se exigindo que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026